Tribunal: TCU
Processo: 044.430/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 517/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.430/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmem Lucia Lucas Teixeira de Almeida (XXX.643.344-XX); Cicero Inacio Clemente da Silva (XXX.360.024-XX); Jacy Lisboa dos Santos Silva (XXX.870.964-XX); Luciene Lucas Teixeira de Almeida (XXX.742.854-XX); Virginia Maria Teixeira Santiago (XXX.849.774-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. para o ato de pensão militar de INACIO CLEMENTE DA SILVA, seja feita diligência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca da revisão prevista no art. 21 da Lei 8.742/1993, com vistas a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se o Sr. Cicero Inacio Clemente da Silva (CPF XXX.360.024-XX) deve ou não continuar a receber o amparo social (BPC), uma vez que não mais preencheria as condições de habilitação, pela percepção de pensão militar deixada pelo pai.